Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0744335-72.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A. RECORRIDOS: ALLAN EDVER MELLO DOS SANTOS, WELLEN SUZI RODRIGUES MELLO e LAÍS EDVER RODRIGUES D E C I S Ã O Cumpra-se a decisão do STF que determinou a suspensão do processo. Aguarde-se o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.560.244 RJ. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito